Tribunal: TRF3
Processo: 5023672-63.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar, j. 10/09/2013, DJ 11/10/2013, rel. Juiz Fed. Convoc. CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS).

No âmbito do E. TRF da 3a Região:

(...) 4. No que diz respeito à alegação de que a suspensão do exercício profissional pelo prazo de 60 dias não se coaduna com o mandamento constitucional segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a

Inteiro teor:
281/366)

5023672-63.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DE ANUIDADE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. DESCABÍVEL. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO PROVIDO.

- O agravante foi suspenso do exercício profissional pela OAB em razão do inadimplemento de anuidades. Alega, em síntese, que tal motivo não pode obstar o exercício da atividade profissional, pois tal exercício se faz necessário a sua subsistência. Além disso, aduz que a agravada dispõe de mecanismos eficientes para cobrança de seus créditos.

- Conforme consta, a agravada aplicou pena de suspensão ao agravante, pelo período de 30 (trinta) dias, que se prorrogará, automaticamente, até a satisfação integral da dívida perante a OAB/PR (ID no 17824181 dos autos principais).

- O art. 37, da Lei no 8.906/94, prevê expressamente a duração da penalidade nos casos de inadimplemento: "§ 2o Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária."

- O inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal estatui que: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, entre as quais não se encontra o adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos viola a liberdade profissional.

- A Ordem dos Advogados do Brasil dispõe de meios próprios para tal fim, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 8.906/94.

- O impedimento ao exercício profissional torna ainda mais difícil o adimplemento do débito.

-Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023672-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA - SP270550

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BUSETTI MORI SANTOS - PR53393-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023672-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA - SP270550

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BUSETTI MORI SANTOS - PR53393-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando afastar a aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional, aplicada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná, em razão do inadimplemento de anuidades.

Alega o agravante, em síntese, que a inadimplência de anuidades não pode obstar o exercício da atividade profissional, pois tal exercício se faz necessário a sua subsistência. Além disso, aduz que a agravada dispõe de mecanismos eficientes para cobrança de seus créditos. Requereu a concessão da tutela antecipada.

A tutela antecipada foi concedida (ID 90410783).

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023672-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO PRETI DE SOUZA - SP270550

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BUSETTI MORI SANTOS - PR53393-A

V O T O

Conforme consta, a agravada aplicou pena de suspensão ao agravante, pelo período de 30 (trinta) dias, que se prorrogará, automaticamente, até a satisfação integral da dívida perante a OAB/PR (ID no 17824181 dos autos principais).

Dispõe o art. 34, inciso XXIII, e art. 35 da Lei no 8.906/94:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo;

Art. 35. As sanções disciplinares consistem em:

I - censura;

II - suspensão;

III - exclusão;

IV - multa.

Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura.

Por sua vez, o art. 37, do mesmo dispositivo prevê expressamente a duração da penalidade nos casos de inadimplemento:

Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:

I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;

II - reincidência em infração disciplinar.

§ 1o A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária.

§ 3o Na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação.

Não obstante, o inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal estatui que: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, entre as quais não se encontra o adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe.

Outrossim, é firme a jurisprudência no sentido de que a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos viola a liberdade profissional.

Por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil dispõe de meios próprios para tal fim, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 8.906/94:

Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.

Ainda, o impedimento ao exercício profissional torna ainda mais difícil o adimplemento do débito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OAB. ANUIDADES EM ATRASO. CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

- Mandado de segurança impetrado por Antonio Cicalise Netto, com pedido liminar, a fim de que fosse determinado à autoridade coatora que procedesse à substituição de sua carteira de identificação profissional de advogado, autorizada a respectiva certificação digital, independentemente de quitação das anuidades em atraso.

- Afastadas as preliminares arguidas. Como bem observado pelo MM Juízo a quo e pelo MPF, a possibilidade da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo não obsta o exercício do direito de ação constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV. Ademais, não consta dos autos que o impetrante tenha interposto referido recurso. Quanto à ilegitimidade passiva, igualmente sem razão o impetrado. A Resolução no 01/2009 do CFOAB estabelece em seu artigo 1o que "os advogados que não observaram o prazo previsto no § 1o do art. 155 do Regulamento Geral da Lei no 8.906, de 1994, deverão substituir seus documentos de identidade mediante requerimento expresso dirigido ao Conselho Seccional da sua inscrição". Por sua vez, o parágrafo único de seu artigo 4o preceitua que "é de competência do Conselho Seccional a fixação dos valores a serem cobrados para a substituição dos documentos e para a obtenção dos concernentes às atuais inscrições". Evidente, portanto, que cumpre à Seccional analisar os requisitos para o deferimento ou não do pedido de recadastramento, o que legitima seu presidente como autoridade coatora (grifei). Precedente desta corte (AMS 00025203920034036100, Rel. Des. Fed. Márcio Moraes, Terceira Turma).

- No que diz respeito ao mérito, a sentença deve ser mantida. De fato, o inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal estatui que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, entre as quais não se encontra o adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos viola a garantia constitucional antes mencionada, notadamente em razão de dispor a entidade fiscalizadora de meios próprios para tal fim, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 8.906/94. Precedentes deste tribunal e demais regionais.

- Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 357921 - 0003072-27.2014.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 18/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2016-grifei)

ADMINISTRATIVO. OAB. ANUIDADES EM ATRASO. CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

1. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "as entidades profissionais dispõem de meios próprios para a cobrança de anuidades, não podendo valer-se de meios coercitivos indiretos, sobretudo quando isso implica restrição ao exercício profissional." (REsp 1.088.620/SP, Relator p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 18/11/2008, DJe 06/02/2009).

2. Precedentes deste Tribunal e demais Cortes Regionais Federais.

3. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 357836 - 0002359-95.2014.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 07/10/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2015-grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OAB/MS. ANUIDADES EM ATRASO. RESOLUÇÃO SUPERVENIENTE No 20/2011. RESTRIÇÃO À LIBERDADE PROFISSIONAL NOS TERMOS DO ART. 5o, XIII, DA CF. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1-A questão atinente ao parcelamento das anuidades de 2010 e 2011, objeto dos presentes autos, não subsiste, em face da Resolução OAB/MS no 20/2011, medida superveniente ao presente mandado, que culminou em acordo celebrado e seu efetivo pagamento.

2-Caso persistisse a inadimplência, vale salientar que a suspensão do exercício profissional, na forma dos arts. 34, XXIII, c/c art. 37, I, 1o e 2o, ambos da Lei no 8.906/94, configura restrição à liberdade profissional, nos termos do artigo 5o da CF.

3-A OAB, nos termos do art. 46 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) possui meios mais eficazes e adequados, inclusive judiciais e menos gravoso para cobrar o adimplemento de seus filiados em relação às obrigações pecuniárias.

4-Remessa oficial improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 356153 - 0010008-73.2011.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 03/12/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/12/2015-grifei)

Por estes fundamentos, dou provimento ao agravo.

É o meu voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Agravo de instrumento interposto por BRUNO PRETI DE SOUZA contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetiva afastar a penalidade de suspensão do exercício profissional aplicada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná, em razão do inadimplemento de anuidades.

A relatora Des. Fed. Mônica Nobre deu provimento ao agravo. Divirjo, todavia, e passo a expor as razões do voto dissonante.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de se aplicar a pena de suspensão do exercício profissional em razão de inadimplemento das anuidades devidas à autarquia.

Inicialmente, cabe destacar o que dispõe o artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal:

Art. 5o.

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Por sua vez, têm o seguinte teor os artigos 34, inciso XXIII, e 37, inciso I, e § 2o, da Lei n.o 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo;

Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:

I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária.

Nesse contexto, considero que a penalidade de suspensão imposta, em virtude do não pagamento da anuidade, é legítima e, portanto, pode ser aplicada, em razão de existir previsão legal específica a respeito. Nesse sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. OAB. NÃO RECOLHIMENTO DAS ANUIDADES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 34, XXIII, E 37, I, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB). LEGALIDADE DO ATO JURÍDICO CONSISTENTE NA SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. 1. O apelado, em não recolhendo as anuidades, incorreu em infração disciplinar preceituada no art. 34, XXIII, da Lei no 8.906/94, o que ensejou a instauração de processo de representação. 2. A inadimplência se efetiva e conseqüentemente a aludida infração disciplinar quando o advogado deixa de realizar o pagamento do valor devido, desde que regularmente notificado. Ante a perpetração de tal infração, incumbe à Ordem dos Advogados do Brasil aplicar a sanção de suspensão do exercício de advocacia, forte no art. 37, inciso I, da Lei no 8.906/94. 3. Em se reconhecendo a legalidade do ato jurídico consistente na suspensão de trinta dias imposta nos autos da Representação no 176/99, torna-se inviável vislumbrar-se o ensejo da pretensão de danos morais e lucros cessantes, porquanto a punição encontra guarida nos dispositivos legais supracitados, tendo em vista que houve a instauração de processo disciplinar que assegurou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (TRF-4a Região, 4a Turma, autos 2001.04.01.057860-6, j. 13/12/2001, DJ 30/01/2002, rel. Des. Fed. EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR).

ADMINISTRATIVO. OAB. FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE. SUSPENSÃO ATÉ A REGULARIZAÇÃO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso II, estatui que: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", já o inciso XIII do mesmo artigo, diz que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". 2. O art. 34, inciso XXIII da Lei n° 8.906/64, prevê expressamente que: Constitui infração disciplinar: "deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo". Portanto, válida a aplicação da pena de suspensão do exercício das atribuições de advogado no caso de inadimplemento das anuidades devidas à ordem dos advogados, uma vez que o exercício da advocacia está sujeito à regulamentação, representação e fiscalização pela OAB, conforme prevê a Lei 8.906/1994, respaldada pela Constituição da República (AC 2007.38.00.036570-6/MG, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8a Turma, e-DJF1 de 10/09/2010). 3. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento. (TRF-1a Região, 7a Turma Suplementar, j. 10/09/2013, DJ 11/10/2013, rel. Juiz Fed. Convoc. CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS).

No âmbito do E. TRF da 3a Região:

(...) 4. No que diz respeito à alegação de que a suspensão do exercício profissional pelo prazo de 60 dias não se coaduna com o mandamento constitucional segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a decisão recorrida apontou o entendimento desta Corte Federal, no sentido de que "inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na penalidade de suspensão de sessenta dias imposta pela OAB ao impetrante, em virtude do não pagamento da anuidade relativa ao ano de 2005 (arts. 34, inciso XXIII, e 37, inciso I, e § 2o, da Lei n.o 8.906/94). Precedentes" (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, REOMS - REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - 318251 - 0005415-06.2008.4.03.6000, Rel. JUIZ CONVOCADO SIDMAR MARTINS, julgado em 02/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2016); "a ausência de pagamento da anuidade constitui infração disciplinar passível de suspensão e interdição do exercício profissional, e até de exclusão dos quadros da OAB, nos termos dos arts. 37, § 1o e 38, inciso I, da Lei n. 8.906/94" (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, REOMS - REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - 344220 - 0011873-97.2012.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, julgado em 20/06/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2013). 5. Agravo interno improvido. (TRF-3a Região, 6a Turma, autos 0006303-53.2014.4.03.6100, j. 28/09/2017, DJ 10/10/2017, rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DE ANUIDADE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. DESCABÍVEL. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO PROVIDO.

- O agravante foi suspenso do exercício profissional pela OAB em razão do inadimplemento de anuidades. Alega, em síntese, que tal motivo não pode obstar o exercício da atividade profissional, pois tal exercício se faz necessário a sua subsistência. Além disso, aduz que a agravada dispõe de mecanismos eficientes para cobrança de seus créditos.

- Conforme consta, a agravada aplicou pena de suspensão ao agravante, pelo período de 30 (trinta) dias, que se prorrogará, automaticamente, até a satisfação integral da dívida perante a OAB/PR (ID no 17824181 dos autos principais).

- O art. 37, da Lei no 8.906/94, prevê expressamente a duração da penalidade nos casos de inadimplemento: "§ 2o Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária."

- O inciso XIII do artigo 5o da Constituição Federal estatui que: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, entre as quais não se encontra o adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos viola a liberdade profissional.

- A Ordem dos Advogados do Brasil dispõe de meios próprios para tal fim, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 8.906/94.

- O impedimento ao exercício profissional torna ainda mais difícil o adimplemento do débito.

-Agravo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votou o Des. Fed. MARCELO SARAIVA. Vencido o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE), que negava provimento ao agravo de instrumento. Fará declaração de voto o Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.